Tribunal: TJSP
Processo: 1007782-76.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DE PRAZO ADMINISTRATIVO – Município de São Paulo – Impetração com vistas à devolução de prazo para apresentar impugnação administrativa – Impugnação, todavia, corretamente considerada intempestiva pelo Município – Impetrante que alega não ter sido intimada regularmente, invocando o direito à intimação por e-mail – Argumento de que o Município reiteradamente

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DE PRAZO ADMINISTRATIVO – Município de São Paulo – Impetração com vistas à devolução de prazo para apresentar impugnação administrativa – Impugnação, todavia, corretamente considerada intempestiva pelo Município – Impetrante que alega não ter sido intimada regularmente, invocando o direito à intimação por e-mail – Argumento de que o Município reiteradamente faz as intimações por e-mail, gerando legítima expectativa para a impetrante – Não configuração – Caráter meramente informativo dos e-mails enviados pela Administração – Art. 44, § 5o da Lei Municipal no 15.406/2011 – Não incidência, ademais, do artigo 100, inciso III, do CTN – Formalidade dessas comunicações não demonstrada – Art. 373, inciso I do CPC – Sentença que corretamente reconheceu a ausência de direito líquido e certo da impetrante à intimação por e-mail no processo administrativo municipal. Apelo não provido.